Tribunal: STF
Processo: AI 124709
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-10
Data de publicação: 1988-05-10

Ementa:
Recurso extraordinário. Inclusão do ICM na base  de  calculo
do PIS. Não discutida a controversia,  em  face  do  art.  23,  II  e
par-8., da Emenda  Constitucional  n.  1,  de  1969,  que,  no  apelo
extremo, se aponta como violado. Aplicação das  Sumulas  282  e  356.
Recurso não admitido. Agravo a que se nega provimento.